Tribunal: STF
Processo: RHC 183904
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 557.480/MS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, no mínimo, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do Código Penal). 
    Interposto recurso de apelação pela defesa, a 1ª Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a seguinte ementa:
    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PROVAS SUFICIENTES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RES FURTIVA AVALIADA EM CERCA DE 50% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DECLARAÇÕES DIVERSAS DOS FATOS - NÃO UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA – MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DOS MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO ANTERIOR – MAJORAÇÃO EM CERCA DE 1/8 (UM OITAVO) – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Havendo comprovação de que o réu ingressou na residência da vítima, enquanto ela dormia, e dali subtraiu seu aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 60,00, que somente foi recuperado tempo depois, resta configurado o crime previsto no art. 155, §1º, do Código Penal. Não configura crime de bagatela se a avaliação total da res furtiva alcança cerca de 50% do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, porquanto não representa ínfima lesão ao patrimônio. A condenação anterior, atingida por prazo depurador, embora não permita reconhecimento da agravante da reincidência, permite a configuração dos maus antecedentes. Precedentes. Em virtude do reconhecimento dos maus antecedentes, incabível a redimensão da pena-base ao mínimo legal e, consequentemente, substituição da pena corporal por restritivas de direito, a teor do art. 44, III, do Código Penal. Com o parecer. Recurso desprovido.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, alegando, em linhas gerais, constrangimento na dosimetria realizada (pena-base), uma vez fundada em condenação superior ao período depurador de 05 (cinco) anos. Requereu, assim, a readequação da sanção penal.
    A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática da lavra do Relator, Min. JOEL ILAN PACIORNIK, o habeas corpus não foi conhecido.
    Irresignada, a defesa interpôs Agravo Regimental, no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a concessão da ordem para que fosse "decotada da primeira fase dosimétrica a circunstância judicial dos maus antecedentes, pois inidoneamente fundamentada em condenações transitadas em julgado há mais de 05 (cinco) anos, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.". 
    Sobreveio, então, acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao Agravo Regimental, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL – CP. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Condenações anteriores alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base. 
    2. Agravo desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa requer, novamente, liminarmente e no mérito que "seja concedida a ordem para o fim de afastar da pena-base a circunstância judicial dos antecedentes.". 
    É o relatório. Decido.
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isto porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que condenações transitadas há mais de 05 (cinco) anos caracterizam maus antecedentes. Confira-se o seguinte trecho do voto do Min. JOEL ILAN PACIORNIK:
    O presente agravo regimental não merece provimento, em que pese aos argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.
    Isso porque a tese apresentada pelo agravante encontra-se contrária ao entendimento pacífico desta Corte de que as condenações anteriores, atingidas pelo período depurador de 5 anos, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base.
    Nesse sentido: [...] 
    Em relação à alegada impossibilidade de considerar como maus antecedentes condenação com trânsito em julgado superior ao lapso de 05 anos, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do HC 135.400/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/9/2017), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL indeferiu a pretensão em caso análogo: 
    Entendo não ser possível unificar duas hipóteses legislativas com consequências diversas, como reincidência e maus antecedentes. A legislação penal é muito clara em diferenciar referidos institutos. 
    Não se pode – com todo o respeito às posições em contrário –, simplesmente, acabar com um dos requisitos valorativos da fixação da pena - maus antecedentes –, transformando o que está previsto expressamente no Código Penal.
    Com efeito, os vetores do art. 59 devem ser analisados na primeira fase de aplicação da pena, ao passo em que a reincidência é aplicada na segunda fase, por se tratar de uma das circunstâncias agravantes do art. 61. 
    Veja-se que, no art. 64, o Código Penal afasta os efeitos da reincidência – e não a reincidência – no prazo de cinco anos. Ora, entendo eu, afasta os efeitos da reincidência para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes – os bons ou maus antecedentes. Quando o Código Penal retira, após cinco anos, os efeitos da reincidência, significa apenas que ele suprimiu um gravame para algumas situações, como, por exemplo, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá maus antecedentes pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa condenação anterior, que não se enquadra no conceito de reincidência, como mau antecedente. 
    No mesmo sentido é o magistério de GUILHERME DE SOUZA NUCCI, conforme se depreende do seguinte excerto: 
    5-A. Caducidade dos maus antecedentes: diversamente da reincidência, os maus antecedentes não caducam. O período depurador relativo à reincidência (art. 64, I, CP), de cinco anos, justifica-se porque essa circunstância acarreta vários gravames ao acusado/condenado (…). Eis o motivo pelo qual há um prazo pra caducar. Os antecedentes criminais, para fins penais, só têm um efeito, figurando como circunstância judicial (art. 59, CP), visando a mensurar a pena-base. Por outro lado, comprovada a reincidência, deve o juiz aplicar a agravante (art. 61, I, CP), que pode gerar uma elevação da pena, na segunda fase da fixação de pena, de um sexto ou mais. Quanto aos antecedentes, a sua aplicação depende do critério do julgador, sendo de consideração facultativa. Ademais, os maus antecedentes devem ser avaliados pelo magistrado no caso concreto, justamente para que apresentem alguma conexão com o crime cometido pelo agente. (Código Penal Comentado, 16 ed. Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 455.).
    [...] 
    Ilustrativos desse entendimento, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: HC 122.181/BA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 30/9/2014 e HC 95.585/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 19/12/2008. Este último assim ementado: 
    […] 
    Não há que confundir as noções de maus antecedentes com reincidência. Os maus antecedentes representam os fatos anteriores ao crime, relacionados ao estilo de vida do acusado e, para tanto, não é pressuposto a existência de condenação definitiva por tais fatos anteriores. A data da condenação é, pois, irrelevante para a configuração dos maus antecedentes criminais, diversamente do que se verifica em matéria de reincidência (CP, art. 63). 
    Assim, por encontrar amparo em julgado desta CORTE, não há óbice a que a referida condenação seja computada como antecedente desfavorável ao recorrente. Nesse sentido, inclusive, já decidi: RE 1.239.312/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 16/10/2019; RHC 176.306/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 01/10/2019; RHC 171.495 AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/08/2019; ARE 1.206.100 ED/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 01/08/2019.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente